Tribunal: STF
Processo: Rcl 32664
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO E “QUESTÃO DE ORDEM”. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR A RECLAMAÇÃO. INCABÍVEL O AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL E “QUESTÃO DE ORDEM” NÃO CONHECIDOS.